Tribunal: TJSP
Processo: 2269815-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. Locação de égua receptora para gestar embrião proveniente de fertilização in vitro, com diversas complicações durante a gestação e após o nascimento de potros gemelares. Negociação realizada por meio de aplicativo de mensagens, após a celebração de contrato apócrifo e sem identificação do contratante. Questão complexa, que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. Locação de égua receptora para gestar embrião proveniente de fertilização in vitro, com diversas complicações durante a gestação e após o nascimento de potros gemelares. Negociação realizada por meio de aplicativo de mensagens, após a celebração de contrato apócrifo e sem identificação do contratante. Questão complexa, que não prescinde a formação do contraditório, não se verificando, ao menos por ora, a probabilidade do direito perseguido, essencial à concessão da medida pretendida. Recurso desprovido.